Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto com fundamento no art. 581, X, do CPP por Alessandro Cavalcante Carvalho em face de r. decisão de Id 59920145, proferida pelo Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, que denegou ordem de habeas corpus por ele impetrada, em que pleiteia o trancamento de inquérito policial militar, no qual figura como investigado, sob a alegação de ausência de justa causa. Em parecer de Id 61057059, a Douta Procuradoria de Justiça requereu, em preliminar, o recebimento do recurso em sentido estrito como recurso ordinário, previsto no art. 568 do CPPM, com a consequente retificação da autuação do feito. Com razão a Douta Procuradoria de Justiça. No caso, a legislação de regência é o Código de Processo Penal Militar, de modo que em se tratando de decisão denegatória de habeas corpus impetrado na origem, o recurso próprio é o ordinário, previsto no art. 568, do CPPM. Assim sendo, acolho o requerimento e recebo o recurso em sentido estrito como Recurso Ordinário, por fungibilidade. Intime-se. Após, retifique-se a autuação. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR